Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735492-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PRISCILA GARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a ré, ora agravante, autorize a internação da autora/agravada para a indução do trabalho de parto normal e, no caso de alguma intercorrência, a realização da cesariana de urgência, com o suporte de todas as despesas decorrentes do parto, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante afirma que a negativa se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de conhecimento da agravada. Alega que a decisão agravada não merece prosperar porque não foram demonstrados, pela agravada, os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que a multa fixada é desproporcional, além de não ter sido limitada. Cita julgados para amparar a tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 30474051). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). Conforme informado pela agravante, a vigência do plano de saúde se iniciou em 10.2.2020. Em 12.10.2021, a agravada precisou ser internada sob orientação médica para a indução do parto, por se tratar de pós-datismo (gravidez prolongada). O médico que assiste a paciente informa a necessidade de internação pela emergência, além de alertar sobre a possibilidade de realização de cesariana em caso de não ocorrer evolução (id 105758074 dos autos originários). Não merece prosperar a alegação da agravante de que a agravada necessitaria cumprir o período de carência para fazer jus à cobertura, na medida em que a emergência ocorreu depois de vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não necessitava do tratamento médico indicado. Configurada a situação de emergência, a agravante não poderia negar a internação da agravada sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido. Isso porque a cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PARTO CESARIANA E INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de parto cesariana e de internação da paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1364314, 07131016220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CARÊNCIA. PARTO EMERGENCIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TETO ADEQUADO. (...) O período de carência, por força do Código de Defesa ao Consumidor, não é aplicável para o atendimento de medidas urgentes, mormente aquelas que tem por objetivo a preservação imediata da vida, sendo considerada abusiva e ensejadora de frustração à boa-fé objetiva. A fixação de astreintes deve obedecer patamar de razoabilidade e urgência de acordo com o bem jurídico tutelado (vida). (Acórdão 1246702, 07006962820208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto às astreintes, sua fixação se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior:[1] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. O valor fixado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte agravada. Ao contrário, apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante, bem como a gravidade da situação de saúde apresentada pela agravada. No entanto, faz-se necessário estabelecer o limite máximo, sob pena ensejar enriquecimento sem causa. Muito embora a probabilidade de provimento tenha sido demonstrada no que tange à inexistência de limite para a cominação imposta, o perigo na demora não restou comprovado pela agravante. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese em tela, a eventual fixação de limite para a totalidade da multa diária por descumprimento no julgamento do mérito do presente recurso não tem o condão de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 588.